Tribunal: TJPA
Processo: 0813607-46.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813607-46.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALAN PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. FRAUDE ELETRÔNICA.
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO JUDICIAL NÃO IMPUGNADO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança que decretou a prisão preventiva do paciente, em que se pretende a revogação da segregação e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP, sob a alegação de ausência dos requisitos da custódia cautelar e desnecessidade da medida extrema. No curso da instrução, foi proferida sentença penal condenatória, mantendo a segregação cautelar do coacto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença condenatória, ratificando a prisão, prejudica a análise do
mandamus
impetrado contra o decreto de custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de sentença penal condenatória substitui o decreto de prisão preventiva anterior, configurando novo título judicial que demanda impugnação própria.

4. Prejudicada a análise do
writ
,
cujo mérito trata das alegações de
ausência
dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de desnecessidade da medida extrema, pois a
decisão antes atacada perdeu a sua eficácia, passando a segregação provisória do paciente a se fundamentar em novo título não impugnado no presente. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do C. STJ e do TJPA.

IV. DISPOSITIVO

5. Ordem não conhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogadas constituídas em favor de ALAN PEREIRA DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA (ID – 21493947).

Em síntese,
narram que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0803124-27.2024.8.14.0009 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 171, §2º-A, do
Código Penal Brasileiro,
e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos da prisão preventiva e da desnecessidade da medida extrema, razão pela qual requerem, liminarmente, a imediata soltura dele e, no mérito, a revogação da custódia preventiva e, subsidiariamente, a substituição desta por quaisquer das medidas cautelares diversas do art. 319, do Código de Processo Penal.

Indeferido o pleito liminar (ID – 21631635), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 21701760) e a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 22013146),
vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Antecipo que
a presente impetração é incognoscível
, pois a segregação preventiva está amparada em novo título judicial, prejudicando a análise desta ação mandamental, senão vejamos:

As
impetrantes se insurgem contra a decisão constante do ID – 21493952, que, em 28/05/2024, nos autos do Processo nº 0800832-69.2024.8.14.0009, decretou a prisão preventiva do coacto e de outros indivíduos que à época eram investigados.

Ocorre que, em consulta aos autos da ação penal originária (Processo nº
0803124-27.2024.8.14.0009) junto ao sistema PJe, vê-se que a situação
apresentada à época da impetração restou modificada, haja vista que, no dia 21/02/2025, o
juízo impetrado sentenciou o feito
,
condenando o paciente

pela prática do crime de fraude eletrônica
, previsto no art. 171, §2º-A, do CP, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, sendo que, na oportunidade,
manteve a custódia cautelar
dele.

Assim, resta
prejudicada a análise deste
mandamus
, cujo mérito trata das alegações de
ausência
dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de desnecessidade da medida extrema
, uma vez que a
decisão antes atacada perdeu a sua eficácia
, passando a
segregação provisória do coacto
a se fundamentar em
novo título judicial
,
não impugnado
no presente.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica e recente, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, a saber:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. NOVO TÍTULO JUDICIAL. ORDEM JULGADA PREJUDICADA
.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra a prisão preventiva da paciente. No curso do processo, foi proferida sentença condenatória de parcial procedência em 05/10/2023, mantendo a prisão da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a superveniência de sentença condenatória, que ratificou a prisão preventiva, prejudica a análise do habeas corpus impetrado contra o decreto de prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A superveniência de sentença condenatória, proferida em conformidade com o art. 387, § 1º, do CPP, substitui o decreto de prisão preventiva anterior, configurando novo título judicial que demanda impugnação própria
.

4.
Conforme entendimento consolidado desta Corte, a sentença condenatória que ratifica a prisão preventiva torna prejudicado o habeas corpus impetrado contra o decreto prisional original, uma vez que há um novo fundamento para a custódia
. ORDEM DE HABEAS CORPUS JULGADA PREJUDICADA.”
(STJ, HC 777.864 / RJ, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 22/10/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO
. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
PREJUDICIALIDADE DO RECURSO
. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ
.

1.
A superveniência de novo título
, no caso, a sentença de pronúncia,
torna prejudicado o recurso em habeas corpus que busca a revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos autorizadores da medida
. Jurisprudência do STJ.

(...)

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg nos EDcl no RHC 176.184/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, j. 11/12/2023) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM NÃO CONHECIDA
.

1. O impetrante ajuizou pedido de habeas corpus contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, mesmo após a cassação da sentença condenatória pela segunda instância, que reconheceu cerceamento de defesa. Alega falta de fundamentação concreta e ausência dos requisitos da prisão preventiva, destacando que o paciente está preso há quase dois anos sem sentença definitiva, é réu primário, possui endereço fixo e não apresenta risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de nova sentença condenatória prejudica o habeas corpus que atacava a prisão preventiva anterior.

3.
Com a mudança de título prisional, o habeas corpus perde o objeto e não pode mais ser conhecido
.

4.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que a superveniência de novo título prisional torna prejudicado o writ que atacava fundamentos de validade da decisão prévia
.

5.
Ordem não conhecida
. Jurisprudência Citada: STJ, entendimento sobre a superveniência de novo título prisional.”
(TJ/SP, 2007265-48.2025.8.26.0000, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Mens de Mello, j. 31/01/2025) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
IMPUGNAÇÃO
AO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO E
AOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE
LAUDO DEFINITIVO E
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUESTÕES SUPERADAS. NÃO CONHECIMENTO
.

1. A superveniência do laudo toxicológico definitivo esvazia eventuais controvérsias apontadas no laudo toxicológico preliminar. Além disso,
a prolação de sentença condenatória no curso da tramitação do habeas corpus, por constituir novo título judicial, prejudica a impetração quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, como se deu na espécie
.

2.
Ordem não conhecida
.”
(TJ/PA, HC 0807545-87.2024.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Kédima Pacífico Lyra, j. 21/10/2024) (grifo nosso)

Portanto, havendo substancial alteração fático-processual no curso da instrução deste
writ
, não há como admiti-lo, ressaltando-se, por fim,
que,
in casu
, não se vislumbra flagrante ilegalidade, de modo a justificar uma concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP, uma vez que, repito, a segregação preventiva do paciente encontra-se amparada por um novo título judicial.

Ante o exposto,
não conheço
deste
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 27/02/2025